Tribunal: TJDFT
Processo: 0716594-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO E CONTRATO FÍSICO PRETÉRITO. BOA-FÉ OBJETIVA, CONFIANÇA LEGÍTIMA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ALEGAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INTEGRATIVO DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento à apelação e mantivera a cobrança de valores fundada em contrato eletrônico relativo a curso de pós-graduação, com alegações de omissão sobre (i) validade do contrato eletrônico de 2022 frente a contrato físico de 2019, (ii) certeza, liquidez e exigibilidade do crédito (CPC, art. 783), (iii) violação à boa-fé objetiva, confiança legítima e vedação ao enriquecimento sem causa (CC, arts. 104, 421, 422 e 884; Tema 1061/STJ), (iv) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e (v) fundamentação da majoração dos honorários (CPC, art. 85, § 11), além de pedido de prequestionamento expresso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) verificar se houve omissão quanto à validade e ao papel do contrato eletrônico frente ao contrato físico de 2019; (iii) apurar se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; (iv) esclarecer a fundamentação da majoração de honorários recursais; e (v) estabelecer o alcance do prequestionamento (CPC, art. 1.025).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado (CPC, art. 1.022; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ).
4. O colegiado enfrentou integralmente as matérias controvertidas: reconheceu a existência do vínculo obrigacional e afirmou que o contrato eletrônico serve como formalização documental, não sendo o único título da obrigação. Inexistem pontos relevantes não apreciados.
5. A alegação de prevalência do contrato físico de 2019 não evidencia omissão, porque o acórdão consignou que tal documento não é imprescindível ao deslinde, ante a comprovação do vínculo e da inadimplência por outros elementos (histórico, ficha financeira e pagamentos iniciais).
6. O indeferimento da prova testemunhal é adequado quando os fatos que se pretende provar já estão documentados e reconhecidos, afastando o alegado cerceamento (CPC, art. 370).
7. A conclusão de que o abandono do curso, sem cancelamento formal, não exime o pagamento, afasta, no caso, a tese de enriquecimento sem causa e não depende da emissão de diploma.
8. A majoração dos honorários observou os parâmetros do art. 85, § 11, do CPC, constando expressamente do acórdão embargado, inexistindo omissão sobre o ponto.
9. Não há dever de o órgão julgador rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos invocados, bastando fundamentação suficiente; eventual inconformismo deve ser veiculado nas instâncias extraordinárias (STJ; TJDFT, Acórdão 1710909).
10. O prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC e da orientação do STJ (AgInt no AREsp 983.778/MS), não se exigindo menção expressa a cada dispositivo quando a matéria foi enfrentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e não servem para rediscutir o mérito do acórdão.
2. A validade da cobrança mantém-se quando o vínculo obrigacional está comprovado e o contrato eletrônico atua como formalização documental.
3. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento quando os fatos estão provados por documentos nos autos.
4. A majoração de honorários recursais pode ser mantida quando fundamentada nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
5. O prequestionamento é satisfeito na forma do art. 1.025 do CPC quando a matéria foi enfrentada pelo acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 370, 783, 85, § 11, e 1.025; CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 104, 421, 422 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; TJDFT, Acórdão 1710909 (0701343-48.2019.8.07.0003), 4a Turma Cível, j. 01/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 983.778/MS.